Tribunal: TJBA
Processo: 0511418-68.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511418-68.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NIVALDO ALVES DA ANUNCIAÇÃO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL MEDIANTE LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. NATUREZA COGENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Nivaldo Alves da Anunciação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária –, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Consta dos autos que, em 12/09/2018, por volta das 8h, durante a operação “Burla” realizada por policiais e técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, foi constatada ligação clandestina de água na “Barraca do Gordinho”, localizada na Praia de Ipitanga. A inspeção técnica revelou desvio na rede da concessionária, abastecendo clandestinamente o imóvel de propriedade do Acusado, ora Apelante. Em interrogatório, o réu confessou ter instalado a tubulação e admitiu que há cerca de dois anos não realizava pagamento referente ao consumo de água. 3. A defesa limitou sua insurgência aos aspectos da dosimetria da pena, requerendo: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) aplicação da confissão espontânea com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) afastamento da pena de multa em razão de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser conhecido na fase de conhecimento do processo penal; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ; e (iii) determinar se é possível afastar a pena de multa com fundamento na hipossuficiência financeira do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, pois a aferição da hipossuficiência econômica do réu deve ocorrer na fase de execução penal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, por se tratar de matéria de competência exclusiva do juízo da execução. 6. A confissão espontânea, embora devidamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, em respeito à Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.869.764/MS, com base em precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral. 7. A pena de multa, prevista no preceito secundário do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada na fase de conhecimento por alegação genérica de hipossuficiência econômica, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, em conformidade com os princípios da legalidade e da separação dos poderes. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos encontra respaldo no art. 44 do Código Penal, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, e deve ser mantida, considerando-se a adequação e suficiência das sanções impostas para a reprovação e prevenção do delito. 9. A sentença observou os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena, com análise fundamentada das circunstâncias judiciais e aplicação proporcional das sanções, inexistindo nulidade ou excesso a ser reparado pela instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. Tese de julgamento: “A análise da gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal, sendo incabível seu conhecimento no juízo de condenação”. “A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF”. “A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência financeira na fase de conhecimento”. “A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é medida legal e proporcional quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. “A dosimetria da pena que observa os parâmetros legais e constitucionais não deve ser modificada na ausência de ilegalidade ou arbitrariedade”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, § 1º, 46, 60, 68, 155, § 4º, II; CPP, arts. 804 e 315, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; TJ-BA, Apelação nº 0523911-05.2019.8.05.0001, rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8013891-56.2021.8.05.0080, rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 20.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 0511418-68.2018.8.05.0150, tendo como Apelante NIVALDO ALVES DA ANUNCIAÇÃO, e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE a apelação e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu NIVALDO ALVES DA ANUNCIAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74